Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO SUCESSIVA. ARTIGO 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 323 do Código de Processo Civil permite a inclusão das prestações vencidas no curso do processo na hipótese de condenação proferida em ação cujo objeto seja o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.
2. Reconhecida a responsabilidade do réu pelo pagamento de taxas condominiais, a condenação deverá incluir, além das parcelas já vencidas no momento do ajuizamento da Ação, as vincendas no curso do processo.
3. Apelação conhecida e provida.